Tribunal: CARF
Processo: 10380.908723/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908723/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.021 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. INDÉBITO. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado nos autos que houve o recolhimento em duplicidade, e tal valor
está disponível, e o pedido foi feito regularmente, havendo apenas dúvida de
qual DARF foi pedido o indébito, algo que não se pode precisar, não há óbices
para homologar o pedido do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.017, de 14 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10380.908681/2012-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908723/2012-27
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908723/2012-27

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado, e não foi considerado a DCTF retificadora
apresentada, anterior ao despacho decisório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação a DCTF fora retificada realmente antes da ciência do despacho decisório, contudo,
diminuindo o valor do débito, e o DARF cujo direito creditório é pleiteado no presente processo
estaria alocado a este débito declarado, não havendo disponibilidade do mesmo. Se houve outro
pagamento indevido ou a maior, é outro DARF, e não o do PER/Dcomp. Até identificou DARF
em outra data recolhido, que indica o erro alegado. Contudo, seria decidir sobre outro direito
creditório, o que seria extra-petita.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reiterando a existência do
seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.
Do recurso voluntário:
O presente processo envolve a discussão de um direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, agora recorrente, em que informa que sua
origem decorre do recolhimento em duplicidade do valor, em vários
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908723/2012-27

DARFs parciais, todos repetidos em valor. Tal débito, alocável a este
pagamento, também foi declarado como débito dobrado na DCTF
originalmente entregue, o que haveria correlação entre o total declarado
de débito e total pago. Posteriormente, constatado o erro, efetuou a
retificação da DCTF, anterior mesmo ao despacho decisório, declarando
o débito correto (metade do valor original) e entrou com o pedido de
PER/Dcomp, que agora está em discussão nos autos.
A decisão a quo entendeu que o DARF ao qual o contribuinte pede a
repetição do indébito é distinto do declarado em DCTF retificadora, pois
seria de data de recolhimento diferente, e indefere tal pedido,
reconhecendo, contudo, que havia um recolhimento em duplicidade
disponível, mas não poderia entender ser o mesmo do PER/Dcomp. Nas
suas palavras:
No presente processo, conforme telas do sistema DCTF coladas abaixo, verifica-
se que a DCTF retificadora, de fato foi entregue em 12/09/2012 e reduziu o
débito de R$ 189.375,48 para R$ 94.687,74. Assim sendo, o DARF de R$
49.497,06, recolhido em 16/11/2009 resultou em recolhimento a maior.
(...)
A DCTF geradora do pagamento a maior foi entregue em espontaneidade (antes
da ciência do Despacho Decisório). Ocorre que o DARF recolhido em
13/11/2009 e informado pelo contribuinte em seu PER/DCOMP foi
integralmente alocado ao débito do período, não havendo o alegado pagamento
indevido ou a maior.
Se outro pagamento para o mesmo débito foi efetuado posteriormente, é o caso
de recolhimento em duplicidade, hipótese em que o indébito tributário incidirá
sobre o segundo pagamento, jamais sobre o primeiro. Como é vedado ao
julgador decidir extra petita, o que consistiria em extrair o indébito daquele
(16/11/2009) e não deste pagamento (13/11/2009), é de se considerar
improcedente o pedido do manifestante.
Abaixo colacionamos o pagamento de R$ 49.497,06 onde se verifica que o valor
recolhido em 16/11/2009 está inteiramente disponível não tendo sido alocado ao
débito do período.
Na sua peça recursal, o contribuinte contesta tal posição, pois a DCTF
não permitiria especificar qual DARF estaria alocado ao débito, assim,
seu pedido de PER/Dcomp estaria correto.
Compulsando os autos, e em análise às alegações do contribuinte na sua
peça recursal, entendo que o mesmo tem razão.
Está inconteste nos autos que existe o direito creditório do contribuinte.
Haveria eventual discussão suscitada pela DRJ de qual o DARF
recolhido estaria sendo pedido no PER/Dcomp e qual estaria alocado ao
débito na DCTF. Contudo, entendo que tal discussão seria desnecessária
ao caso, pois há indubitavelmente dois recolhimentos do contribuinte de
R$ 49.497,06 em 13/11/2009 e em 16/11/2009.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908723/2012-27

Assim, não geraria nenhum efeito negativo à administração tributária
restituir ao contribuinte o valor pago indevidamente (e em duplicidade).
Poder-se-ia discutir até que o vencimento de ambos seriam em
13/11/2009, conforme DARFs apostos nos autos, e o pagamento do
segundo DARF foi em 16/11/2009, ou seja, após vencimento, algo que
não fica claro, pelos autos. Mas, de qualquer forma, olhando pela ótica
do contribuinte, ele recolheu indevidamente em 16/11/2009, e, se for o
caso, houve um erro material no seu PER/Dcomp que invalida seu direito
e não afetaria nenhum cálculo.
Assim, entendo despicienda a questão suscitada pela DRJ para negar o
direito do contribuinte, já que há uma verdade material posta nos autos
bem mais latente, que há um direito creditório do contribuinte por conta
de um erro de ter recolhido em duplicidade os valores, e considerar o seu
pedido em nada causa prejuízo à posição da autoridade fiscal.
Ressalte-se que analisei que o contribuinte tem vários outros processos
do mesmo período que questiona recolhimentos em duplicidade, sendo
que a maioria foi confirmado já em despacho decisório, após análise
manual do pedido, o que demonstra o acontecimento do evento pleiteado
nos autos, e dá certo contexto ao seu pedido atual.
Dado o todo exposto acima, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone– Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital